Tribunal: STF
Processo: HC 208379
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ueslei Ferreira da Costa, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 143.977/MT.



    Segundo os autos, o paciente e corréu foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos, respectivamente, no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima), e no art. 211, caput, ambos do Código Penal, à pena de 13 de anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Aduz a defesa, em suas razões, não só a ausência contemporaneidade entre os fatos e a custódia preventiva, bem como a falta de fundamentação idônea para justificá-la.



    Afirma ausente os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Defende que menção no decreto prisional à outra ação penal a que responde o paciente, na qual ele já estava preso preventivamente, configura bis in idem.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, o habeas corpus volta-se contra decisão singular proferida no bojo do RHC nº 143.977/MT. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, apenas para registro, anoto que o Superior Tribunal de Justiça consignou a necessidade de manutenção da preventiva do paciente, ante o risco concreto de reiteração delitiva. In verbis: 



    “Na hipótese, são idôneos os fundamentos exarados para impor a custódia provisória do acusado, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, visto que, após a concessão de liberdade provisória na ação penal objeto deste recurso, ele foi novamente preso em flagrante pela suposta prática de outros ilícitos e, atualmente, responde a outra ação penal, em que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se mostra idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado (v.g. RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois, como constatado nos autos, o paciente, beneficiado com a liberdade no bojo da ação penal em questão, foi novamente preso em flagrante pela suposta prática de outros ilícitos.



    Por fim, como bem demonstrou a decisão questionada, “não está configurado bis in idem na hipótese, visto que o Juízo singular descreveu o risco de reiteração delitiva, configurado por mais de uma prisão em flagrante do acusado e pelo fato de responder a outra ação penal.”



    Segundo o entendimento da Corte, a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais no decreto de prisão preventiva tem por objetivo “corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (...)” (HC nº 130.346/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente